Tribunal: TJSP
Processo: 2062846-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que reconheceu a meação da viúva sobre as parcelas do financiamento imobiliário pagas durante o casamento e o direito de concorrer com as demais herdeiras na partilha em relação às parcelas pagas antes do casamento, determinando a apresentação de novo plano de partilha. Imóvel que foi objeto de promessa de doação pelo "de cujus" à agravante. Acordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que reconheceu a meação da viúva sobre as parcelas do financiamento imobiliário pagas durante o casamento e o direito de concorrer com as demais herdeiras na partilha em relação às parcelas pagas antes do casamento, determinando a apresentação de novo plano de partilha. Imóvel que foi objeto de promessa de doação pelo "de cujus" à agravante. Acordo homologado por sentença transitada em julgado antes do casamento do falecido com a inventariante e do nascimento da segunda filha. Ato jurídico perfeito e acabado, que pode ter seu cumprimento exigido pela filha beneficiária da promessa de doação. Validade idêntica à da escritura pública. Precedentes do STJ e desta Corte. Imóvel que deve ser excluído do acervo hereditário. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062846-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ALLANA CORDOVA GARCIA (HERDEIRO), são agravados
AMARILES ROSSI MATIAS GARCIA (INVENTARIANTE), EMANUELLE
VITÓRIA MATIAS (HERDEIRO) e GEREMIAS JANUARIO GARCIA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062846-58.2019.8.26.0000 -Voto no 20483
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062846-58.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Allana Cordova Garcia
Agravadas: Amariles Rossi Matias Garcia e Emanuelle Vitória Matias
Garcia
Juiz sentenciante: Jorge Luiz Abdalla Buassi
Voto no 20.483
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
que reconheceu a meação da viúva sobre as parcelas do
financiamento imobiliário pagas durante o casamento e o
direito de concorrer com as demais herdeiras na partilha
em relação às parcelas pagas antes do casamento,
determinando a apresentação de novo plano de partilha.
Imóvel que foi objeto de promessa de doação pelo “de
cujus” à agravante. Acordo homologado por sentença
transitada em julgado antes do casamento do falecido com
a inventariante e do nascimento da segunda filha. Ato
jurídico perfeito e acabado, que pode ter seu cumprimento
exigido pela filha beneficiária da promessa de doação.
Validade idêntica à da escritura pública. Precedentes do
STJ e desta Corte. Imóvel que deve ser excluído do acervo
hereditário. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 374/375, que nos autos do
inventário dos bens deixados por Geremias Januário Garcia reconheceu
o direito de meação da viúva sobre as parcelas do financiamento
imobiliário pagas durante o casamento, bem como de concorrer com as
demais herdeiras na partilha em relação às parcelas pagas antes do
casamento, determinando a apresentação de novo plano de partilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062846-58.2019.8.26.0000 -Voto no 20483
3
Insurge-se a agravante, sustentando, em breve
síntese, que o imóvel objeto da matrícula no 93.256 do 1o CRI de São
José do Rio Preto deve ser excluído do monte mor, pois lhe foi doado
por ocasião da dissolução da união estável de seus genitores.
Contraminuta a fls. 387/392.
Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 400/402).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Por ocasião da dissolução da união estável
havida entre o falecido e a genitora da agravante, o imóvel de matricula
no 93.256 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto
(fls. 123/125) foi objeto de promessa de doação à recorrente, sendo
homologado o acordo em 02 de outubro de 2007 (fls. 282/283), ou seja,
antes do casamento do de cujus com a inventariante (fl. 19) e do
nascimento da filha mais nova (fl. 22).
De acordo com a orientação jurisprudencial do
E. Superior Tribunal de Justiça, a promessa de doação constitui ato
jurídico perfeito e acabado (cf. REsp no 416340/SP, 4a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062846-58.2019.8.26.0000 -Voto no 20483
4
Fernando Gonçalves, j. 04/03/2004), podendo ter seu cumprimento
exigido pela filha beneficiária.
Nem se alegue que a falta de efetivo registro da
doação modifica essa conclusão. Afinal, como já decidiu aquela Corte
Superior, “A promessa de doação de imóvel aos filhos comuns
decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio é
válida e possui idêntica eficácia da escritura pública” (REsp no
1634954/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
25/09/2017). No mesmo sentido: REsp no 1198168/RJ, 3a Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 06/08/2013; e REsp no 1537287/SP, 3a Turma,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/10/2016.
No mesmo sentido precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL
Autor que ajuizou ação com objetivo de obter o fim do
condomínio, com alienação judicial do imóvel descrito
na petição inicial Sentença de improcedência -
Reconhecimento, de ofício, da carência de ação -
Demandante que não detém interesse de agir, na
medida em que, por ocasião do divórcio, entabulou
promessa de doação do imóvel ao filho, tão logo
quitado, reservado, até a concretização da condição
suspensiva, o usufruto do bem à ré Promessa de
doação que foi homologada por sentença, já
transitada em julgado - Jurisprudência consolidada
do STJ que atribui à sentença homologatória de tal
acordo eficácia de escritura pública, cabendo ao
autor, tão somente, cumprir com o quanto assumido
em relação aos pagamentos, a fim de viabilizar a
oportuna doação do imóvel aos filhos - Ausência de
interesse de agir em relação à venda do bem
caracterizada, na medida em que não mais é condômino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062846-58.2019.8.26.0000 -Voto no 20483
5
- Processo extinto sem análise do mérito RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação
Cível no 1001129-85.2019.8.26.0445, 9a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Angela
Lopes,
j.
14/04/2020).
“Agravo
de
instrumento.
Inventário.
Decisão que indeferiu a impugnação apresentada pela
agravante, mantendo no monte partível o imóvel objeto
da matrícula no 53.105 do 1o CRI de Piracicaba.
Irresignação. Imóvel que foi objeto de promessa de
doação dos genitores da agravante, celebrada
quando
da
sua
separação
judicial.
Acordo
homologado por sentença transitada em julgado
antes mesmo do início da união estável mantida
entre o de cujus e a agravada. Ato jurídico perfeito e
acabado, que inclusive pode ter seu cumprimento
exigido pelos filhos beneficiários. Validade idêntica
à da escritura pública. Bem que não pertencia ao
patrimônio do de cujus à época do óbito, a despeito da
falta de registro na matrícula do imóvel. Precedentes do
STJ e desta Corte. Exclusão do monte partível
determinada. Decisão reformada. Agravo provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2110034-47.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 05/11/2019).
“INVENTÁRIO. Determinação de inclusão
de metade do imóvel objeto da matrícula no 14.403 no
monte partível. Impossibilidade. Bem que, por
ocasião de separação judicial, foi doado aos filhos
do ex-casal com reserva de usufruto à ex-mulher do
de cujus e que não compõe mais o patrimônio deste
último. Eficácia do referido acordo que prescinde
de escritura pública, já que a doação em questão,
além de ser condição para a partilha, foi
homologada por sentença transitada em julgado.
Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2137486-03.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 19/12/2017).
Dessa forma, de rigor a exclusão do imóvel em
questão do acervo hereditário, como requerido pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062846-58.2019.8.26.0000 -Voto no 20483
6
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator